Tribunal: STJ
Processo: 0017611-87.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216225 - RJ (2025/0171981-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: E P DA F J
ADVOGADOS
: BERNARDO BRAGA E SILVA - RJ130915
RODRIGO ANDRADE MARTINI - SP351667
THOMAZ LÁZARO PUSTILNIK - RJ218187
ANDRESSA FRANCH CARLONI - RJ242190
JULIA AMARAL JANGUTTA - RJ243962
JOÃO VITOR ANTUNES DOS SANTOS - RJ263817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE.
HABEAS CORPUS
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS
SEM A INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO FORMAL. VÍCIO
NÃO CONSTATADO. SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A tese de nulidade apresentada pela defesa se sustenta no fato de que
os documentos que dão suporte às acusações foram obtidos durante
Notícia de Fato, procedimento que não permite a requisição de
documentos nem a adoção de medidas investigativas invasivas.

2. Neste caso, não há notícia da adoção de medidas invasivas contra o
agravante antes da instauração formal dos procedimentos investigativos.
Como bem pontuaram as instâncias antecedentes, o
não
Parquet
requisitou documentos ou informações à Secretaria de Saúde e a coleta
de dados preliminares, bem como a posterior instauração de
Procedimento Investigativo Criminal, foi motivada pelas denúncias das
vítimas.

3. Destaco que a denúncia já foi oferecida e recebida, de maneira que se
aplica o entendimento segundo o qual eventuais irregularidades na fase
pré-processual não contaminam a ação penal. Não foi demonstrado
pas de nullité sans grief (RHC n.
prejuízo efetivo, conforme o princípio
210.467/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025

4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49970121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/08/2025 14:19:35
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 95647ebb-a542-43e9-9a89-4811a7359634

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49970121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/08/2025 14:19:35
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 95647ebb-a542-43e9-9a89-4811a7359634

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216225 - RJ (2025/0171981-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: E P DA F J
ADVOGADOS
: BERNARDO BRAGA E SILVA - RJ130915
RODRIGO ANDRADE MARTINI - SP351667
THOMAZ LÁZARO PUSTILNIK - RJ218187
ANDRESSA FRANCH CARLONI - RJ242190
JULIA AMARAL JANGUTTA - RJ243962
JOÃO VITOR ANTUNES DOS SANTOS - RJ263817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE.
HABEAS CORPUS
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS
SEM A INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO FORMAL. VÍCIO
NÃO CONSTATADO. SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A tese de nulidade apresentada pela defesa se sustenta no fato de que
os documentos que dão suporte às acusações foram obtidos durante
Notícia de Fato, procedimento que não permite a requisição de
documentos nem a adoção de medidas investigativas invasivas.

2. Neste caso, não há notícia da adoção de medidas invasivas contra o
agravante antes da instauração formal dos procedimentos investigativos.
Como bem pontuaram as instâncias antecedentes, o
não
Parquet
requisitou documentos ou informações à Secretaria de Saúde e a coleta
de dados preliminares, bem como a posterior instauração de
Procedimento Investigativo Criminal, foi motivada pelas denúncias das
vítimas.

3. Destaco que a denúncia já foi oferecida e recebida, de maneira que se
aplica o entendimento segundo o qual eventuais irregularidades na fase
pré-processual não contaminam a ação penal. Não foi demonstrado
pas de nullité sans grief (RHC n.
prejuízo efetivo, conforme o princípio
210.467/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025

4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49682375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:37
Código de Controle do Documento: b4ac9eb2-540f-4c0a-a91b-0c58f2433255

Trata-se de agravo regimental interposto por E P da F J, contra decisão que
negou provimento ao recurso ordinário manejado em razão de acórdão proferido pela
Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no
julgamento do HC n. 0017611-87.2025.8.19.0000.
Em suas razões, o agravante reitera os argumentos em favor da declaração de
nulidade dos elementos de prova obtidos pelo Ministério Público, que teriam sido
fornecidos mediante requisições diretas expedidas pelo órgão investigador no âmbito de
Notícia de Fato. A defesa reafirma que os documentos fornecidos são protegidos por
sigilo médico e que não poderiam ser repassados sem prévio controle por parte do Poder
Judiciário. A defesa alega que a decisão impugnada parte de premissa fática equivocada,
pois a instauração do Procedimento de Investigação Criminal somente ocorreu após a
chegada das informações requisitadas pelo
fluminense, o que evidencia que os
Parquet
atos investigatórios foram, de fato, motivados pelos documentos obtidos sem autorização
judicial.
Diante disso, a defesa requer o provimento deste agravo para declarar nula a
juntada dos documentos requisitados pelo Ministério Público diretamente à Secretaria
Municipal de Saúde de Mangaratiba, bem como os atos investigativos daí decorrentes.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais
exigidos pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 258 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça. Apesar dos esforços da combativa defesa, a decisão
agravada deve ser mantida.
De acordo com os autos, em 30 de dezembro de 2022, o agravante atuava
como médico em uma Unidade Básica de Saúde situada no município fluminense de
Mangaratiba. Na ocasião, tria praticado atos libidinosos contra duas pacientes que
buscaram atendimento médico no estabelecimento.
Após a denúncia das vítimas, instaurou-se Notícia de Fato e, em seguida,
procedimento de investigação. Encerrada a etapa extrajudicial, o Ministério Público
ofereceu denúncia, imputando ao agravante a prática do crime previsto no art. 215 do
Código Penal, por duas vezes.
A tese de nulidade apresentada pela defesa se sustenta no fato de que os
documentos que dão suporte às acusações foram obtidos durante a Notícia de Fato,
Documento eletrônico VDA49682375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:37
Código de Controle do Documento: b4ac9eb2-540f-4c0a-a91b-0c58f2433255

instaurada nos termos da Resolução n. 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP). Esse procedimento não permite a requisição de documentos, já que não
se trata de procedimento formal de investigação.
O Tribunal de origem examinou esse tema e afirmou que após a denúncia das
vítimas, o Ministério Público solicitou informações à Secretaria Municipal de Saúde de
maneira a subsidiar futura instauração de procedimento formal de investigação. Desse
modo, a Corte fluminense concluiu que em verdade, a cronologia dos eventos (notícia de
fato, com posterior PIC) indica que o MP agiu com cautela, adotando as diligências que
estavam ao seu alcance, na forma autorizada por lei, para somente em seguida prosseguir
(e-STJ, fl. 115).
com a investigação.
A Notícia de Fato é instrumento disciplinado pelo Conselho Nacional do
Ministério Público, por meio da Resolução n. 174/2017, que dispõe no art. 2o,
, que
caput
"deverá ser registrada em sistema informatizado de controle e distribuída livre e
aleatoriamente entre os órgãos ministeriais com atribuição para apreciá-la". Já no
parágrafo único do art. 3o consta que "o membro do Ministério Público poderá colher
informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do
procedimento próprio,
".
sendo vedada a expedição de requisições
Pela leitura atenta dos dispositivos acima mencionados, é possível depreender
que o registro da Notícia de Fato não transforma mencionado instituto em uma
investigação formal. De fato, este tem o objetivo de checar os fatos noticiados, para que
só então seja possível a instauração de uma
. Referida conclusão
investigação formal
possui respaldo na própria impossibilidade de se expedir requisições, uma vez que os
fatos noticiados estão sendo primeiramente confirmados, para só então serem
formalmente investigados.
Retifico meu entendimento anterior para registrar que a Notícia de Fato se
equipara à Verificação de Procedência de Informações, cuidando-se ambos de
procedimentos preliminares à investigação propriamente dita. Com efeito, o art. 5o, § 3o,
do Código de Processo Penal, dispõe que "Qualquer pessoa do povo que tiver
conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá,
verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a
, mandará instaurar inquérito".
procedência das informações
Por oportuno:

Como o próprio nome sugere, cuida-se de investigação preliminar e
simples, verdadeiro filtro contra inquéritos temerários, que possibilita a
colheita de indícios mínimos capazes de justificar a instauração de um
inquérito policial. [...]. As diligências levadas a efeito nesses
procedimentos - comumente chamados de verificação de procedência de
informações ("VPI") - são relativamente simples e devem ser
Documento eletrônico VDA49682375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:37
Código de Controle do Documento: b4ac9eb2-540f-4c0a-a91b-0c58f2433255

documentadas em relatórios, não se admitindo medidas invasivas como
busca e apreensão domiciliar, interceptação telefônica, quebra de
(LIMA, Renato Brasileiro de.
sigilo de dados, apreensão de bens etc.
. 10. ed. São Paulo: Juspodivm, 2021. p. 180-
Manual de Processo Penal
181).

Nota-se, portanto, que há uma formalidade na instauração da Notícia de Fato e
da Verificação de Procedência de Informações, o que não há é uma investigação formal,
mas mera checagem, simples confirmação, para que se possa efetivamente investigar.
Não por outro motivo não são admitidas medidas invasivas em nenhum dos dois
procedimentos. Ademais, acaso presente o lastro necessário para a investigação, já se
teria instaurado o Procedimento Investigatório Criminal ou o Inquérito Policial, não
havendo necessidade de um filtro prévio.
Nessa linha de intelecção, não obstante eventual formalidade atribuída aos
procedimentos prévios de checagem, considero que eles não preenchem a condição de
investigação formal. De fato, qualquer informação, ainda que inverídica, pode levar à
instauração de uma notícia de fato ou de uma verificação prévia de informações, motivo
pelo qual não são admitidas medidas invasivas nesse período, sob pena de se configurar
verdadeira pescaria probatória.
Retomando o caso concreto, tem-se que os fatos teriam ocorrido em dezembro
de 2022. Após a denúncia das vítimas, houve a instauração da Notícia de Fato, que
permitiu ao Ministério Público colher dados preliminares tidos como imprescindíveis
para, em seguida, formalizar as investigações, com a instauração de Procedimento
Investigativo Criminal.
Não há notícia da adoção de medidas invasivas contra o agravante antes da
instauração formal dos procedimentos investigativos. Como bem pontuaram as instâncias
antecedentes, o
não requisitou documentos ou informações à Secretaria de Saúde
Parquet
e a coleta de dados preliminares, bem como a posterior instauração de Procedimento
Investigativo Criminal, foi motivada pelas denúncias das vítimas.
Desse modo, não se observa a ocorrência de
, pois o
fishing expedition
Parquet
adotou as diligências que estavam a seu alcance, solicitando a documentação à Secretaria
de Saúde municipal antes de tomar outras providências inexistindo vício a ser sanado
quanto a este ponto. As investigações não foram motivadas pelos documentos fornecidos
pela Secretaria de Saúde, mas sim em razão das informações prestadas pelas vítimas, de
maneira que não há prejuízo a ser sanado pela via mandamental.
Nesse sentido,
cito:
mutatis mutandis,

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. 1. REQUISIÇÃO DE RIF PELO
HABEAS CORPUS
Documento eletrônico VDA49682375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:37
Código de Controle do Documento: b4ac9eb2-540f-4c0a-a91b-0c58f2433255

MP AO COAF. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO FORMAL PRÉVIA.
EXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE FATO. VEDAÇÃO À EXPEDIÇÃO
DE REQUISIÇÕES. ART. 3o, P. ÚNICO, DA RES. 174/2017 DO
CNMP. 2. NOTÍCIA DE FATO QUE SE EQUIPARA AO VPI.
VERIFICAÇÕES
PRELIMINARES.
EXISTÊNCIA
DE
FORMALIDADES. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO FORMAL.
IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS INVASIVAS. PESCARIA
PROBATÓRIA. 3. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO
AO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
1. A Notícia de Fato é instrumento disciplinado pelo CNMP, por meio da
Resolução n. 174/2017, que dispõe no parágrafo único do art. 3o que "o
membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares
imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento
próprio, sendo vedada a expedição de requisições". Tem o objetivo de
checar os fatos noticiados, para que só então seja possível a instauração
de uma investigação formal. Referida conclusão possui respaldo na
própria impossibilidade de se expedir requisições, uma vez que os fatos
noticiados estão sendo primeiramente confirmados, para só então serem
formalmente investigados.
2. A Notícia de Fato se equipara à Verificação de Procedência de
Informações, cuidando-se ambos de procedimentos preliminares à
investigação propriamente dita. Há uma formalidade na instauração de
ambos, o que não há é uma investigação formal, mas mera checagem,
simples confirmação, para que se possa efetivamente investigar. Não por
outro motivo não são admitidas medidas invasivas em nenhum dos dois
procedimentos. Acaso presente o lastro necessário para a investigação, já
se teria instaurado o Procedimento Investigatório Criminal ou o Inquérito
Policial, não havendo necessidade de um filtro prévio.
- Qualquer informação, ainda que inverídica, pode levar à instauração de
uma notícia de fato ou de uma verificação prévia de informações, motivo
pelo qual não são admitidas medidas invasivas nesse período, sob pena
de se configurar verdadeira pescaria probatória. Nesse contexto, a mera
informação de fato criminoso, ainda que tenha sido formalmente
registrada como Notícia de Fato ou como Verificação de Procedência de
Informações, mas sobre a qual ainda penda uma checagem, uma
verificação, não pode ser considerada uma investigação formal prévia
apta a autorizar a solicitação de informações ao COAF. Portanto, o
exame não é de mera nomenclatura, mas de existência de efetiva
investigação ou de mera checagem de fatos.
3. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso em habeas
, reconhecendo a ilicitude dos relatórios requisitados sem
corpus
investigação formal prévia. (AgRg no RHC n. 187.335/PR, relator
Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/6/2024
28/6/2024

Ressalto, por fim, que a denúncia já foi oferecida e recebida, de maneira que
se aplica o entendimento segundo o qual eventuais irregularidades na fase pré-processual
não contaminam a ação penal. Não foi demonstrado prejuízo efetivo, conforme o
pas de nullité sans grief (RHC n. 210.467/SP, relator Ministro Sebastião Reis
princípio
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025
No mesmo sentido., cito:

Documento eletrônico VDA49682375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:37
Código de Controle do Documento: b4ac9eb2-540f-4c0a-a91b-0c58f2433255

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ART. 213 (TRÊS VEZES) E ART. 215 NA FORMA TENTADA,
AMBOS DO CP. IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. PRETENSÃO AFASTADA. ALEGADA FALTA DE
INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
DE JULGAMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. MEDIDAS
CAUTELARES.
GRAVIDADE
CONCRETA
DOS
DELITOS
IMPUTADOS
AO
PACIENTE.
MANUTENÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.Os vícios ocorridos na primeira fase da persecução não maculam nem
inviabilizam o exercício da ação penal. Isto porque o inquérito policial é
peça meramente informativa, na qual não se produzem provas, mas
apenas são amealhados elementos informativos com o objetivo de dar
suporte ao órgão acusador para eventual oferecimento de denúncia. De
tal forma, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico no
sentido de que eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial
não contaminam a ação penal.
2. O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede
de
, constitui medida excepcional, somente admitida
habeas corpus
quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto
fático- probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa
extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria
ou prova da materialidade.
3. O Tribunal de origem consignou a inequívoca ciência do paciente
acerca da realização da audiência de instrução e julgamento e destacou
que não demonstrou a defesa prejuízo decorrente de tal ato, sem o que
não se reconhece nulidade.
4. As medidas cautelares fixadas para o paciente decorrerem da
gravidade concreta do delito, devendo ser mantidas, consoante decidido
pela Corte estadual, posto que o paciente, atuando como administrador e
pastor da Igreja Portas Abertas, aproveitava-se da confiança e
ingenuidade das vítimas, frequentadoras do santuário, para cometer os
abusos, havendo fortes indícios de habitualidade delitiva.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 181.767/MG, de
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
3/10/2023
11/10/2023
.)

Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na
jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se
constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Assim, diante das razoes apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA49682375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:37
Código de Controle do Documento: b4ac9eb2-540f-4c0a-a91b-0c58f2433255

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 216.225 / RJ
Número Registro: 2025/0171981-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00176118720258190000
08026681020238190030
176118720258190000
202514100251
8026681020238190030
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRENTE : E P DA F J
ADVOGADOS
: BERNARDO BRAGA E SILVA - RJ130915
RODRIGO ANDRADE MARTINI - SP351667
THOMAZ LÁZARO PUSTILNIK - RJ218187
ANDRESSA FRANCH CARLONI - RJ242190
JULIA AMARAL JANGUTTA - RJ243962
JOÃO VITOR ANTUNES DOS SANTOS - RJ263817
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - VIOLAÇÃO
SEXUAL MEDIANTE FRAUDE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : E P DA F J
ADVOGADOS : BERNARDO BRAGA E SILVA - RJ130915
RODRIGO ANDRADE MARTINI - SP351667
Documento eletrônico VDA49936461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:06
Código de Controle do Documento: 44999883-bea2-4517-ad11-41df6439f83b

THOMAZ LÁZARO PUSTILNIK - RJ218187
ANDRESSA FRANCH CARLONI - RJ242190
JULIA AMARAL JANGUTTA - RJ243962
JOÃO VITOR ANTUNES DOS SANTOS - RJ263817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:06
Código de Controle do Documento: 44999883-bea2-4517-ad11-41df6439f83b